Tribunal: TJPA
Processo: 0806521-63.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8986 - Erro de Procedimento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806521-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MOACIR GUIMARÂES MORAIS NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. AUSENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 10595522, assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ESTAR INSERIDA NO ROL DO ART. 1.015, CPC E PELA INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE PERITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. O indeferimento do pedido de substituição do perito indicado pelo juízo não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão neste momento processual, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC. Precedentes do STJ.

2. Incabível o recurso contra o capítulo da decisão que manteve o indeferimento do ingresso da ANEEL na lide com a remessa dos autos a Justiça Federal, na medida em que se trata de matéria previamente decidida, contra a qual, inclusive, foi interposto Agravo de Instrumento oportunamente. Uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, e é vedado à parte a repetição do ato.

3. A agravante, nas razões do presente Agravo Interno, não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a decisão monocrática que negou conhecimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

A embargante aduz, resumidamente, que o acórdão embargado viola frontalmente os artigos 1.015; 1.022, § único, II e art. 489, §1º do CPC, uma vez que a decisão não fundamentou nem apreciou os argumentos da embargante.

Afirma que quanto a realização da perícia, é nítido que o INMETRO Pará é o único responsável e habilitado para realizar uma perícia condizente com os parâmetros metrológicos, uma vez que é o órgão oficial responsável. Entretanto, tal argumento sequer foi apreciado pelo nobre julgador.

Alega a existência de omissão em referência à intimação da ANEEL e a devida remessa à Justiça Federal, dado que a Resolução da ANEEL e seus padrões técnicos estão sendo discutidos nos autos, já que o embargado requer, na origem, a retirada de ‘perdas’ da fatura de energia, o que não pode, por si só ser retirado sem a anuência da ANEEL.

Requer o provimento dos embargos de declaração com o prequestionamento das matérias discutidas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 25 de abril de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

No que diz respeito à omissão apontada, no que tange a alegação de que o INMETRO Pará seria o único responsável e habilitado para realizar uma perícia condizente com os parâmetros metrológicos, uma vez que é o órgão oficial responsável, entendo não assistir razão ao embargante.

Isto porque, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve o não conhecimento do recurso interposto, considerando que o indeferimento do pedido de substituição do perito indicado pelo juízo não é passível de reanálise por meio de Agravo de Instrumento visto que, além de estar fora do rol do artigo 1.015 do CPC/2015, inexiste urgência no julgamento da questão, cuja rediscussão, caso seja necessária, poderá ser viabilizada futuramente pelo oportuno recurso de Apelação, se esse for o interesse do recorrente, conforme previsão do artigo 1.009, §1º, do CPC e jurisprudência sobre o assunto.

No julgado, ressaltou-se, ainda, que é incabível o recurso contra o capítulo da decisão que manteve o indeferimento do ingresso da ANEEL na lide com a remessa dos autos a Justiça Federal, na medida em que se trata de matéria previamente decidida, contra a qual, inclusive, foi interposto Agravo de Instrumento oportunamente. Uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, e é vedado à parte a repetição do ato.

Por fim, esclareceu-se que improcede a arguição de nulidade da decisão agravada, sob o argumento de que não teriam sido analisados todas as questões trazidas no recurso, na medida em que o Agravo de Instrumento sequer foi conhecido, restando prejudicada a análise de seus fundamentos.

Na realidade, o que pretende a embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 16/05/2023